Tribunal: TJDFT
Processo: 0748323-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. LISTA DE ESPERA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DOCUMENTO PROBATÓRIO DIVERSO DA PATOLOGIA NARRADA NA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determinou ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de BIOMETRIA ULTRASSONICA.
II. Argumenta o recorrente que quando a sentença deixou de fixar o prazo para o cumprimento da obrigação, em verdade, julgou improcedente o seu pedido e estabeleceu uma obrigação inexequível, considerando que não foi avaliado um lapso temporal razoável para a prestação da obrigação, o que deixa o autor em situação de extrema vulnerabilidade tendo em vista o seu quadro de saúde. Assim, requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 05 dias para que o réu disponibilize ao autor o exame de BIOMETRIA ULTRASSONICA.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela cassação da sentença, sob o argumento de que não há nos autos qualquer elemento probatório quanto à situação de saúde do recorrente que possibilite a aferição de condições de saúde e razoabilidade do tempo de espera para a realização do referido exame.
IV. Assiste razão ao Ministério Público. A petição inicial descreve o pedido de urgência para a realização do exame de BIOMETRIA ULTRASSONICA. No entanto, não há nos autos relatório médico que descreva as condições de saúde do recorrente que permita a aferição da razoabilidade e da possibilidade de espera para a realização do exame seguindo-se o fluxo da lista de espera da central de regulação do serviço público de saúde. A par da ausência de qualquer elemento probatório quanto às condições de saúde do recorrente para o procedimento narrado na inicial (BIOMETRIA ULTRASSONICA), foi juntado aos autos documento referente ao tratamento de RESSECCAO DE LESA° MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA, o que causa maior confusão na análise do pedido formulado.
V. Sendo assim, urge que o processo retorne à primeira instância para que o feito seja instruído com as informações necessárias ao julgamento da demanda proposta na exordial. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, com a instrução do feito.
VI. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. Determinado o regular prosseguimento do feito para instrução probatória.
VIII. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95